Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-89.2024.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001071-89.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANNA LUZIA SILVA - CPF: 252.763.521-00 (EMBARGANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), SOLANGE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 344.576.741-68 (EMBARGANTE), MARCELA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 046.753.581-79 (EMBARGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – POSSE EXCLUSIVA DA AUTORA – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – LOCATÁRIA E PROCURADORA DE COPROPRIETÁRIO QUE INGRESSAM NO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – VIOLAÇÃO INDIRETA DA ORDEM JUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLANGE DE SOUZA BARBOSA e ROSANNA LUZIA SILVA, contra o acórdão de Id. 330743379, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação de no 1001071-89.2024.8.11.0036, para reduzir o valor da indenização fixada na sentença de R$20.900,00 para R$ 10.000,00.

Em suas razões de Id. 331712852, as embargantes alegam vícios no julgado, apontando: (i) omissão quanto à delimitação da área e à ausência de esbulho possessório, sustentando que não houve ingresso em área residencial, mas sim em espaço técnico comum, destinado à manutenção de compressores, e que não houve
animus domini
; (ii) omissão sobre o indeferimento de prova testemunhal, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) omissão quanto à ausência de dolo ou culpa, ausência de violação à medida protetiva e inexistência de abalo psicológico comprovado, sustentando que o dano moral seria indevido; (iv) contradição entre o reconhecimento do acesso técnico e a configuração de intimidação e dano moral; (v) contradição entre a ausência da autora no momento do ingresso e o reconhecimento de abalo psicológico imediato e (vi) erro material quanto à afirmação de que houve confissão de arrombamento.

Postulam, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja afastada a condenação por esbulho possessório, bem como o dano moral, ou, subsidiariamente, ainda mais reduzido o valor da indenização e declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Por fim, prequestiona os dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões de Id. 336622362, a embargada Marcela Wiczinski Munaretto pugna pela rejeição integral dos embargos e aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Solange de Souza Barbosa e Rosanna Luzia Silva contra o v. acórdão desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelas ora embargantes, para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais.

Alegam as embargantes, em apertada síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível. Não se trata de integração do julgado, mas de inconformismo com sua conclusão.

No caso, todos os pontos suscitados pelas embargantes foram expressamente enfrentados e fundamentados no julgado, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...]

Cuida-se de apelação interposta por SOLANGE DE SOUZA BARBOSA e ROSANNA LUZIA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida por MARCELA WICZINSKI MUNARETTO , condenando a ré ao pagamento de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), a título de compensação moral, em virtude de ingresso não autorizado em área de posse exclusiva da autora.

A sentença é impugnada sob diversos fundamentos, incluindo alegação de nulidade por cerceamento de defesa, impugnação à assistência judiciária e inexistência de ilicitude apta a justificar o dever de indenizar.

Pois bem.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A matéria controvertida foi exclusivamente de direito e a prova documental constante dos autos revelou-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A ausência de produção de prova oral não resultou em cerceamento, pois os fatos estavam suficientemente delimitados e documentados
.

Da assistência judiciária.

É incontroverso nos autos que a autora exercia posse exclusiva sobre a residência objeto da demanda, sendo beneficiária de medida protetiva de urgência em razão de dissolução de vínculo conjugal permeada por violência doméstica.

Restou provado que a ré, locatária de área comercial contígua ao imóvel, adentrou em área não abrangida pelo contrato de locação, acompanhada da representante do ex-cônjuge da autora, e procedeu ao arrombamento de cadeado para acesso a equipamento (compressor de ar condicionado), localizado no pátio da residência sob proteção judicial.

Ainda que o contrato de locação contenha cláusula genérica de acesso para manutenção, tal previsão não se sobrepõe à medida protetiva judicialmente imposta, tampouco justifica o uso da força sem prévia autorização da parte possuidora ou da procuradora do ex-cônjuge (suposto agressor).

A existência de uma medida protetiva que determinou o afastamento do ex-cônjuge do lar conjugal confere à autora não apenas a posse de fato, mas a posse de direito exclusiva sobre a área residencial. A decisão judicial que impôs o afastamento sobrepõe-se a qualquer direito de propriedade ou de compossuidor que o agressor pudesse alegar.

Soma-se a isso o fato de que a autora, embora ausente fisicamente no imóvel no momento do ingresso, permanecia sob proteção judicial no tocante à posse e uso exclusivo do bem, o que torna ainda mais grave a violação sofrida.

Pelas imagens de vídeo, tem-se incontroverso que a procuradora do ex-cônjuge (apelante Solange), acompanhada da locatária, precederam a invasão forçada, em vez de buscar meios legais, o que demonstra uma grave falta de diligência. Mais do que isso, o ato de invasão serviu como instrumento de intimidação e violência psicológica contra a autora, materializando a presença do agressor por interposta pessoa.

Essa participação ativa na criação de um ambiente de medo e constrangimento configura, por si só, um ato ilícito gerador de dano moral.

A sentença bem analisou os elementos configuradores da responsabilidade civil, razão pela qual parte de sua fundamentação merece ser expressamente reproduzida, por refletir com precisão o entendimento que ora se adota:

“[...]

A responsabilidade civil por danos decorrentes de ato ilícito, inclusive aqueles oriundos de violação possessória e contratual, encontra respaldo no artigo 186 do Código Civil de 2002, o qual estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Complementarmente, o artigo 927 do mesmo diploma impõe o dever de indenizar àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem.

Nesse sentido, a responsabilização civil de natureza subjetiva exige a demonstração cumulativa dos seguintes pressupostos: a) conduta culposa ou dolosa do agente; b) dano experimentado pela vítima; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo sofrido. A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho reforça tal entendimento ao esclarecer que a responsabilidade subjetiva está alicerçada na presença dos elementos formal, subjetivo e causal-material, claramente identificáveis no texto do artigo 186 do Código Civil (Programa de Responsabilidade Civil, 9. ed., Malheiros, 2010, p. 105).

No presente caso, restou incontroversa a conduta ilícita praticada pelas requeridas, a qual extrapola os limites do exercício regular de direito e configura esbulho possessório. Consta nos autos que, em 16/10/2024, as requeridas quebraram reiteradamente o cadeado do portão lateral da residência em que a autora detém a posse, alegando necessidade de acesso para manutenção de equipamentos localizados no imóvel comercial contíguo — imóvel este objeto de contrato de locação firmado entre o coproprietário e uma das requeridas.

A narrativa inicial encontra respaldo não apenas na documentação e nos vídeos juntados à exordial, mas, sobretudo, nas próprias declarações das rés em contestação, que admitem ter violado a entrada da residência sem anuência da autora ou autorização judicial. A conduta das requeridas revela-se, assim, arbitrária e incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas, mormente as locatícias.

Cumpre salientar que, conforme o artigo 23 da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), é vedado ao locador ou locatário o ingresso forçado no imóvel durante a vigência do contrato, salvo mediante prévia autorização judicial ou consentimento do ocupante legítimo. A inobservância desse preceito implica violação possessória e enseja reparação, inclusive por danos extrapatrimoniais.

A tentativa das rés de se justificarem com base em necessidade de manutenção, sem o devido amparo judicial ou contratual, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, conduta vedada pelo artigo 345 do Código Penal. A autotutela, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, é repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser coibida de forma firme.

“Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia"; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões "violar direito ou causar dano a outrem". (Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 105)”

Assim, para o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva ensejadora do dever de indenizar o dano material, é necessária que este Juízo verifique, por meio de seu livre convencimento motivado, se há a presença conjunta dos seguintes elementos: ação ou omissão (culpa), dano material e o nexo de causalidade.

Por conseguinte, sobressaem dos documentos juntados pela parte autora que a culpa das Requeridas, reconhecida em contestação, que por entender que o contrato de locação do imóvel comercial contíguo ao locado, lhe autorizaria à quebra de cadeado e acesso independente de autorização, ao imóvel residencial do qual pertence o locado, de propriedade da parte autora e seu ex-cônjuge.

Vejamos.
A exordial descreve que as requeridas quebraram o cadeado que trancava o portão lateral da residência e após concertado, as requeridas voltaram a violar o referido cadeado em 16/10/2024, fatos esses corroborados e confirmados pelas requeridas, sob argumento de que a parte requerida Rosanna Luzia Silva necessitava utilizar ou proceder à manutenção de equipamentos de sua propriedade que se encontravam em área do imóvel contíguo e de posse da parte autora, tornando, assim, o fato incontroverso.

Não se desconhece a existência de instrumento particular de locação firmado entre o coproprietário do imóvel comercial em conjunto com a parte autora, contudo, ilegítima as atitudes efetivadas pela locatária e a procuradora do locador e, portanto, resta demonstrada prática de esbulho por ambas requeridas.

Tais fatos foram amplamente demonstrados pelos vídeos acostados aos autos com a inicial, bem como pelas confissões das requeridas na peça contestatória.

Alega ainda a autora que estes atos lhe causaram abalo moral e psicológico, visto que na invasão perpetrada no dia 16/10/2024 a requerida Solange, sua ex-cunhada, teria inclusive ameaçado atear fogo no imóvel.

Assiste razão à requerente.

Nos termos do que disciplina a Lei 8.245/1991, em hipótese alguma, durante a vigência da relação locatícia instaurada, o locador pode ingressar no imóvel locado sem autorização do locatário ou judicial e de igual modo, em hipótese alguma, pode o locatário ingressar em parte do imóvel não locado, sem autorização do proprietário ou locatário. Se assim proceder, sem a autorização formal ou desamparado de ordem judicial, o proprietário terá razão suficiente para responsabilizá-lo pelos danos verificados, inclusive de cunho exclusivamente moral.

Frise-se que o ordenamento jurídico, veda expressamente, a autotutela (salvo em alguns casos especificados em lei), inclusive tipificando a conduta penalmente relevante:

“Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.”

Além do mais, há procedimento específico para a pretensão das rés, não necessitando essa recorrer à autotutela para satisfazer seus anseios, tais como ação de obrigação de fazer, para realização da manutenção de equipamentos instalados em área externa.

Não se pode deixar de reconhecer também a abusividade do ato das requeridas em contratar terceiros para que procedessem a retida de cadeado do portão que dava acesso ao imóvel contíguo, o que é uma conduta injustificável e incompatível com a boa-fé nas relações contratuais.

Necessário ainda frisar, que as próprias requeridas declararam que a luz do imóvel locado havia sido cortada em razão de ausência de pagamento da respectiva conta, não sendo possível atribuir à parte autora o fato do disjuntor estar desligado no momento da entrada no imóvel.

Assim, aquele que age irregular e imoderadamente, pratica abuso de direito, dentro do qual está o exercício arbitrário das próprias razões.

No caso concreto, as requeridas adentraram no imóvel em que autora detinha a posse, arrancando cadeado existente no portão de acesso, o que veio a patentear ilícito que deve ser indenizado conforme determina a lei.

Por essas razões, resta perfeitamente delineada a responsabilidade por danos morais, uma vez que o ato cometido pela locatária e procuradora do locador e traz consequências psicológicas inegáveis à detentora da posse e do domínio do imóvel residencial contiguo, que se sentiu coagida e diminuída pelas atitudes das requeridas.”

Com efeito, o
ato de ingresso no imóvel pelas apelantes, ainda que supostamente amparado por cláusula contratual genérica de acesso para manutenção, configura manifesta transgressão ao ordenamento jurídico e à ordem judicial vigente.
Tal conduta permanece, sob o crivo da legalidade, revestida de manifesta ilicitude e reprovação jurídica, porquanto configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, pois violou a posse direta, legítima e exclusiva da autora, que estava protegida por medida protetiva de urgência, nos moldes da Lei Maria da Penha.

Ainda que supostamente não estivesse residindo no local no momento do ingresso, a autora detinha animus possidendi, amparado por decisão judicial, sendo vedada a turbação ou esbulho por terceiros, ainda que vinculados a coproprietário, seu ex-cônjuge e então suposto agressor.

Constituiu também exercício arbitrário das próprias razões, nos termos do art. 345 do Código Penal, uma vez que se tratou de tentativa de "fazer valer", por vias próprias, um suposto direito de acesso ao imóvel, sem ordem judicial, e em evidente afronta à vedação imposta por medida protetiva. A alegada necessidade de manutenção técnica jamais poderia ser pretexto para se praticar auto tutela possessória, o que é vedado no Estado Democrático de Direito.

A jurisprudência é clara ao rechaçar atitudes unilaterais e forçadas em relações contratuais, como a de locação. Confira-se:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL - INVASÃO DO IMÓVEL PELO LOCADOR - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ATO ILÍCITO – SENTENÇA QUE DECRETOU A RESCISÃO CONTRATUAL E RECONHECEU SOMENTE OS DANOS MATERIAIS - DANO MORAL TAMBÉM CONFIGURADO NA HIPÓTESE – ARBITRAMENTO EM R$ 3.000,00 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Ainda que restasse configurado o abandono ou a inadimplência, a retomada do imóvel não poderia ter sido feita por força própria, ou seja, ao arrepio dos meios legais previstos para tanto. Ato ilícito perpetrado pelas rés devidamente reconhecido, devendo reparar os danos demonstrados nos autos, incluindo-se os danos morais, que restaram configurados; [...]” (TJ-SP 10105087620158260320 SP 1010508-76.2015.8.26.0320, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/10/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2017).

Ora,
a condição de coproprietário não confere a ninguém o direito de "fazer justiça com as próprias mãos". A existência de um desacordo sobre o acesso para manutenção dos equipamentos deveria ser resolvida por diálogo ou, em último caso, por via judicial.

Por fim, gerou dano moral, pois a violação não se restringe à esfera patrimonial. Envolveu o descumprimento indireto de ordem judicial protetiva, perpetrado por interposta pessoa, cuja conduta gerou sensação de insegurança, exposição, vulnerabilidade e revitimização da autora
.

Portanto, a conduta analisada representa violação qualificada de direitos fundamentais da autora, a saber: a inviolabilidade da posse (art. 5o, XXII, CF/88), a proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e o respeito às determinações judiciais de cunho protetivo. Não há espaço, em tal contexto, para a convalidação de atos que, ainda que mascarados por formalidade contratual, busquem contornar a jurisdição e perpetuar agressões por vias indiretas.

A jurisprudência pátria é firme em reconhecer a existência do dano moral em tais casos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO E OFENSAS. ATO ILÍCITO . DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) O esbulho possessório pode acarretar danos morais se comprovada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 2) Havendo provas do ato ilícito praticado pela parte ré outra conclusão não se chega senão a de que os danos morais sofridos pela parte autora devem ser ressarcidos .(TJ-MG - Apelação Cível: 01569307320158130134, Relator.: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Superada a discussão sobre o dever de indenizar, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944, parágrafo único, CC).

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

No caso dos autos,
as circunstâncias fáticas apuradas - notadamente o ingresso forçado em área de posse exclusiva da autora, mediante arrombamento de cadeado, para acesso a equipamento instalado em espaço residencial protegido por medida protetiva -, demonstram a prática de conduta atentatória não apenas à posse legítima da parte autora, mas também à autoridade da ordem judicial que visava resguardar sua segurança e dignidade pessoal.

Embora o ingresso tenha se dado por terceiros (locatária e procuradora), e não diretamente pelo ex-cônjuge, é incontroverso que este encontrava-se impedido de frequentar o imóvel em virtude de decisão judicial proferida no âmbito da Lei Maria da Penha, o que torna ainda mais grave o fato de ter autorizado, ainda que indiretamente, o adentramento em área sabidamente interditada à sua presença.

O contexto evidencia não apenas um esbulho possessório, mas também um exercício arbitrário das próprias razões, em desrespeito ao devido processo legal e ao juízo natural competente para deliberar sobre conflitos possessórios ou de convivência. A autora foi surpreendida com a violação do espaço que lhe era garantido judicialmente como seguro, situação que gera inegável abalo psicológico e sentimento de vulnerabilidade e exposiçã
o.

Todavia,
as circunstâncias particulares da lide - incluindo a ausência de violência física, a ausência da autora no local no momento do ingresso, e a finalidade restrita do ato (acesso técnico ao compressor de ar condicionado) -, bem como as condições econômicas das partes, notadamente a hipossuficiência da autora, beneficiária da assistência judiciária, recomendam temperança no arbitramento do valor, sem desconsiderar o caráter pedagógico da condenação
.

A sentença fixou a indenização por danos morais no valor de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), de forma solidária entre as demandadas. Todavia, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o sofrimento moral causado, reafirmar o repúdio jurídico à conduta ilícita praticada, e ao mesmo tempo, evitar excesso que possa conduzir a desequilíbrio na equação entre o dano e a sanção compensatória.

Essa quantia, à luz dos precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, preserva as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização moral, sem desbordar dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente em litígios decorrentes de conflitos possessórios com componente de violência simbólica ou patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos análogos, o arbitramento da indenização deve levar em conta o contexto social e econômico dos litigantes, para evitar que a condenação se torne inexequível ou desproporcional:

“O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. [...] ” (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado reduzir o valor da condenação para quantia suficiente a compensar o dano, reafirmar o repúdio jurídico à conduta e manter a efetividade da tutela jurisdicional.”

Como visto, o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Por fim, a embargada pugna pela aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios. Contudo, no caso em apreço, ainda que os embargos revelem nítido inconformismo com a decisão colegiada, não se pode qualificá-los como de caráter meramente protelatório.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026